Tribunal: TJDFT
Processo: 0700005-30.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700005-30.2019.8.07.0006 RECORRENTE: DANIELA DOS SANTOS RODRIGUES RECORRIDA: CRISTINA DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESOLUÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. PONTO COMERCIAL. COMPRA E VENDA. DESPESAS MENSAIS. CITAÇÃO POR EDITAL. REVELIA. CURADORIA ESPECIAL. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. DEMONSTRAÇÃO DO INADIMPLEMENTO E PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de resolução de negócio jurídico concernente à compra e venda de ponto comercial. 2. Nos termos do art. 341, parágrafo único, do CPC, diante da citação por edital, a contestação por negativa geral oferecida pela Defensoria Pública do Distrito Federal, no exercício da curadoria especial, torna controvertida a alegada inadimplência da ré e mantém com o autor o ônus da prova em relação aos fatos constitutivos de sua pretensão. 3. No caso inexistem nos autos meios probatórios que indiquem o inadimplemento das obrigações assumidas pela devedora. 4. O pagamento pode ser provado por meio de comprovantes de compensação de cheques, comprovantes de depósitos ou extratos de movimentação bancária. A recorrente, no entanto, apenas reputou como prova suficiente a cláusula contratual que estipula o preço e a forma de seu pagamento. 5. A existência de cláusula contratual, isoladamente, não consiste em elemento probatório suficiente a respeito do alegado inedimplemento. Nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, por se tratar de fato constitutivo de sua pretensão, é ônus do autor comprovar, ainda que minimamente, o inadimplemento da obrigação que justifique a resolução do negócio jurídico. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão impugnado julgou improcedentes os pedidos exordiais com base na cláusula quarta do contrato em discussão, mas considerou que a mesma cláusula não tem o condão de comprovar o efetivo pagamento dos valores aos quais pretende a recorrida a restituição, o que é contraditório. Afirma que o magistrado não pode escolher qual cláusula é válida ou não, mas o instrumento como um todo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no REsp 1.848.092/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025